Tribunal: TJES
Processo: 5018927-90.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018927-90.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOHNKLEY ALVES CABRAL
COATOR: JUIZ DA 5 VARA CRIMINAL DE CARIACICA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5018927-90.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOHNKLEY ALVES CABRAL

COATOR: JUIZ DA 5 VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DOS FATOS. AUSÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA ANTERIORES. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DO CÁRCERE. REQUISITOS DO ART. 313, INCISO III, DO CPP NÃO PREENCHIDOS. PACIENTE PRIMÁRIO, COM RESIDÊNCIA FIXA E BONS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Johnkley Alves Cabral, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção de prisão preventiva. Sustenta a ausência dos requisitos legais para a decretação da medida, considerando que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e vínculo empregatício. Alega, ainda, que a vítima retratou-se do relato inicial através de carta de próprio punho e que o Ministério Público se manifestou favoravelmente à revogação da prisão preventiva. Postula a revogação da prisão com a consequente liberdade do paciente ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva preenche os requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal; e (ii) analisar a viabilidade da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A prisão preventiva, enquanto medida excepcional, exige a presença cumulativa dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, além de fundamentação idônea e específica, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção.

4.
O artigo 313, inciso III, do CPP, permite a decretação da prisão preventiva em casos de violência doméstica contra a mulher, desde que a medida seja necessária para garantir a execução de medidas protetivas de urgência.

5
. No caso em análise, não há registro de medidas protetivas de urgência anteriormente decretadas ou descumpridas pelo paciente, afastando a necessidade de prisão preventiva com base no art. 313, inciso III, do CPP, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

6.
Não estão presentes os demais requisitos do art. 313 do CPP, pois o crime imputado não possui pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos (inciso I), tampouco há condenação anterior do paciente por crime doloso em sentença transitada em julgado (inciso II).

7.
Considerando a ausência de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva e visando resguardar os interesses do processo, é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 313, inciso III, do CPP, exige a existência de medidas protetivas de urgência previamente decretadas e descumpridas.

2
. A ausência de elementos concretos que preencham os requisitos do art. 312 e do art. 313 do CPP impõe a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, sempre que adequadas ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 312, 313, e 319.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 766.065/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/09/2022; TJES, HC n. 5002225-69.2024.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durao Correia Lima, j. 22/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONCEDER A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5018927-90.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOHNKLEY ALVES CABRAL

COATOR: JUIZ DA 5 VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

JOHNKLEY ALVES CABRAL
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
5
ª Vara Criminal de
Cariacica/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta a ilegalidade da prisão preventiva decretada na origem ao argumento que a medida carece de seus requisito legais, bem como por se tratar de paciente primário, portador de bons antecedentes, que possui residência fixa e vínculo de emprego.

Alinha que o fato narrado pela vítima em sede policial foi por ela desmentido posteriormente, ao se retratar através de uma carta de próprio punho.

Aduz, por fim, que o próprio Ministério Público foi favorável à revogação da preventiva, ao se manifestar sobre o pedido de liberdade formulado na origem.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Em cotejo
a
o processado, verifico se tratar de ação penal originária que versa sobre suposta violação aos artigos 21 da lei das Contravenções Penais e artigo 147, §1º, todos c/c artigo 61, inciso II, “f”, e artigo 69, caput, todos do Código Penal, com incidência da Lei Maria da Penha. Narra a denúncia que:

“
(...) no dia 11 de novembro de 2024, (...) o denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, praticou vias de fato contra a vítima MEYRIELLEN DA PENHA LYRIO DE OLIVEIRA, sua então companheira, bem como ameaçou, por palavras, causar-lhe mal injusto e grave. Denota-se do procedimento investigativo que o denunciado e a vítima consumiram bebidas alcoólicas e utilizaram entorpecentes juntos, após o que MEYRIELLEN tomou remédios para dormir e JOHNKLEY saiu do local para levar seu primo em casa. Ao retornar, o denunciado, agindo de maneira repentina, puxou violentamente os cabelos da vítima enquanto ela estava deitada, desferiu um soco contra a boca dela e, na sequência, segurou seu cabelo e arranhou seus braços, além de xingá-la de ‘vagabunda’ e ‘piranha’. Diante de tais fatos, MEYRIELLEN se levantou e começou a arrumar a bolsa para deixar o local, quando então JOHNKLEY a ameaçou ao dizer que ‘iria achar a declarante onde fosse para matá-la’, fatos presenciados pela afilhada da vítima, de apenas 13 anos de idade”.

Ao decretar a prisão preventiva ora impugnada, o magistrado de custódia entendeu pela sua pertinência como forma de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, considerando a gravidade dos fatos, o que preencheria os requisitos dos artigos 312 e 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal.

Já nos autos de conhecimento, o magistrado impetrado,
após parecer favorável do Ministério Público pela revogação da medida extrema
entendeu por sua manutenção, ponderando que nenhum fato novo fora praticado nos autos que justificasse a modificação do entendimento empregado na custódia, aplicando a cláusula
“rebus sic stantibus”
.

Postas essas premissas, relembro que o cárcere preventivo objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, nos moldes do artigo 312 do CPP.

Além do preenchimento dos requisitos do citado dispositivo, deve, o magistrado, no momento da imposição da medida gravosa, se atentar à redação do artigo 313 do CPP, que prevê:

“
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

Embora, a priori, pareça preenchido o requisito elencado no inciso III, já que o crime, em tese, envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, uma análise mais aprofundada do caso demonstra o contrário. Explico.

Consoante redação expressa do dispositivo citado, a prisão processual, nos casos envolvendo violência doméstica, somente é cabível “para garantir a execução das medidas protetivas de urgência” anteriormente decretadas.

Sabendo, portanto, que a legalidade dessa modalidade de prisão é vinculada à necessidade de se assegurar a execução de MPUs,
incabível no caso em tela.

É que não constam, nos autos, salvo melhor juízo, quaisquer registros criminais em desfavor do paciente, nem MPU ́s anteriormente deferidas.

Dessa forma, inexistindo cautelares anteriores decretadas em face do paciente, e, consequentemente, o seu descumprimento, imperiosa a revogação da prisão impugnada. Sobre o tema, cito recente julgado desta C. Câmara Criminal:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 313 DO CPP. CUSTÓDIA REVOGADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Para a decretação da prisão preventiva, devem estar presentes os requisitos do art. 312 do CPP, de forma cumulativa a alguma das hipóteses do art. 313 do mesmo Estatuto Processual. 2. Acerca do art. 313, III, do CPP, o STJ orienta que "o descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei nº 11.340/06 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal" (STJ, AgRg no HC n. 766.065/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022). 3.
No entanto, não se fazem presentes in casu as hipóteses do art. 313, do CPP, não se adequando o presente caso ao inciso III, , porquanto não existia qualquer medida protetiva vigente em favor da vítima quando da prática dos fatos, razão pela qual se faz imperiosa a ratificação da decisão preliminar que revogou a prisão, mas manteve as medidas protetivas impostas no procedimento 0000314-60.2024.8.08.0048 e impôs outras cautelares diversas da prisão.
4. Ordem concedida.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5002225-69.2024.8.08.0000, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/03/2024).

Destaco, por fim, que no presente caso nenhum dos outros requisitos autorizadores do cárcere previstos no artigo 313 do CPP foram preenchidos, quais sejam: incisos I e II.

Dessa forma, em consonância com a Douta Procuradoria de Justiça,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
pleiteada, ratificando os termos da liminar outrora deferida no id n°
11565763.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER A ORDEM
pleiteada.